Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002230-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3o Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (IMPETRANTE), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES - CPF: 045.033.661-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI - CPF: 058.289.402-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 043.562.261-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 039.484.991-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO WESLEY SILVA BARBOSA - CPF: 053.572.692-97 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 974.546.302-78 (VÍTIMA), ALEXANDRE GALDINO CHAGAS - CPF: 056.944.321-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA [DUAS VÍTIMAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E MÃE DE 4 (QUATRO) CRIANÇAS COM IDADES INFERIORES A 12 (DOZE) ANOS - PEDIDO DE
MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR -PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES GRAVES - FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO – APLICAÇÃO DE “SALVES” - DISPUTA TERRITORIAL COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RIVAL - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PACIENTE MÃE DE 4 (QUATRO) CRIANÇAS QUE VIVEM SOB CUIDADOS DA AVÓ E DO PAI
- IDADES NÃO COMPROVADAS -
COMETIMENTO DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA
-
PRISÃO DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de

envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 8 (oito) agentes denunciados nesta ação penal e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

“
Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.”
(STJ, AgRg no RHC n. 149.545/CE)

Se não comprovada a idade das crianças, tampouco que se encontram sob a guarda e cuidados da paciente,
“ela não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar”
(TJMT, HC NU 1019893-79.2020.8.11.0000;
TJMG, HC NU 1.0000.22.011847-5/000).

O

“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT; RHC no 140.509/CE; TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002230-78.2024.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE(S):

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S):

RAYANE SANTOS DOS ANJOS

REALTÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de RAYANE SANTOS DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, nos autos de incidente processual (PJe 1000007-77.2024.8.11.0025), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tráfico de drogas, tortura [duas vítimas] e corrupção de menor - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 4o, III e art. 1o, I, a, ambos da Lei no 9.455/97, art. 244-B do ECA (ID 200749692).

O impetrante sustenta que a paciente possui endereço certo e exerce ocupação lícita, além de ser mãe de 4 (quatro) crianças com idades inferiores a 12 (doze) anos, a ensejar substituição da custódia cautelar por medidas alternativas ou prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares ou convertida em prisão domiciliar (ID 20074694), com documentos (ID 20074691/ID 20074693).

O pedido liminar foi indeferido (ID 201117154).

O Juízo singular prestou informações

(ID 202417694).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas, associação ao tráfico, tortura e organização criminosa – Busca-se a substituição do claustro pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP, e do recente entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no. 143.641/SP - Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e periculosidade da paciente, evidenciada pela sua propensão à vida criminosa, visando salvaguardar a sociedade da sua recalcitrância delitiva (em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6 desse Tribunal) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa – Em recente posicionamento, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu conceder Habeas Corpus Coletivo no 143641, impetrado pela Defensoria Pública da União, para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças (até doze anos) e deficientes, sem prejuízo de aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, excetuando-se “os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.” - A nova orientação do STF acerca da matéria não determina a convolação imediata, automática e indiscriminada da constrição preventiva em domiciliar para todas as mulheres presas que estejam grávidas e/ou tenham filhos menores - Ao revés, exige a realização de ponderação por parte dos magistrados com base em determinados critérios/parâmetros estabelecidos pelo próprio julgado, sendo possível ao julgador, inclusive, excepcionar a regra, desde que fundamentadamente, como exige o art. 93, inc. IX, da CF/88, até porque devem ser observados os princípios da adequação e necessidade, insculpidos no art. 282, incs. I e II, do CPP, que também são aplicáveis à espécie – Diante de tal ressalva, conclui-se que a ordem deve ser denegada, na medida em que a paciente se enquadra na situação excepcionalíssima excetuada pelo acórdão paradigma – Crime cometido com violência à pessoa – Não demostrada a imprescritabilidade dos cuidados maternos aos filhos que, a princípio, residem com seu genitor – Ademais, a suplicante, em tese, envolvida com associação criminosa denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de integrante ativa na organização criminosa demostrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (art. 277, da Constituição Federal), demostrando que a aplicação de medidas cautelares diversas são insuficientes, expondo, com a sua recidiva, as crianças a risco, inserindo-as em contexto criminoso, com contato/proximidade de substâncias tóxicas e altamente prejudiciais à saúde humana, em total dissenso com a finalidade do benefício em voga, que visa justamente proteger os infantes – Imperiosa e inarredável a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados especiais necessários aos filhos menores de 12 (doze) anos, bem como que seja ela a única capaz de cuidar dos mesmos, isto porque nas hipóteses previstas na norma em comento, especificamente as constantes do incs. III (imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência) e V (mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos), o interesse público preponderante é das crianças (integral proteção à infância), e não da presa, questões, essas, não demonstradas no presente feito - Portanto, em busca justamente da integral proteção à infância, escopo principal da norma, aliada às circunstâncias que envolvem a prisão da paciente, tem-se que a medida pleiteada não mostra-se aconselhável à hipótese apresentada - Pela denegação da ordem..”
José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 202942664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 4.4.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudos periciais, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão dos Autuados, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Ressai das declarações prestadas pelo policial EDSON ALVES BEZERRA que, juntamente com outros policiais, realizou a prisão em flagrante, a saber: [...]

No que se refere aos requerimentos formulados pela Defensora Pública, quanto às custodiadas DAIANE e RAYANE, restam presentes os requisitos da prisão preventiva, considerando-se, sobretudo, que se trata de crime hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qual seja, TORTURA, sendo este punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, afastando, pelo menos nesse momento, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, em sede policial, Daiane deu detalhes de sua participação, mencionando inclusive que atraiu uma das vítimas (Alexandre) com intuito de levá-lo até sua casa, onde os demais custodiados o esperavam para concluir o intento criminoso.

Estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva dos autuados, já que são reincidentes na prática criminosa.

Ademais, restam presentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva, pois, diante da gravidade dos delitos ora praticados, tal medida se faz necessária, para assegurar a Garantia da Ordem Pública, se tratando, ainda, de crime hediondo, com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, coadunando com o disposto no Art. 313, I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados ANDERSON RODRIGUES MARTINS, ANDRE MAYER LESSA DA SILVA alcunha ‘Chaminé’, LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI alcunha “Rabiscado e Pimpão”, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, RAYANE SANTOS DOS ANJOS, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS alcunha ‘Negão’ e DANIEL DA SILVA FLAVIO alcunha ‘Barbicha’, já qualificados nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro, juíza de Direito – PJE NU 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 7.2.2024, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia em face do paciente [RAYANE SANTOS DOS ANJOS] por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e outras 6 (seis) Pessoas [Andre Mayer Lessa da Silva, Daiane Franciele Rodrigues, Daniel da Silva Flavio, José Carlos Lourenço Filho, Lucas Matheus dos Santos Kaszewski e Willian Rocha dos Santos] por organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e corrupção de menor -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06;
art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013; art. 1o, § 4o, III e art. 1o, I, a, ambos da Lei no 9.455/97 [duas vítimas]; art. 244-B do ECA - e Anderson Rodrigues Martins por tráfico de drogas -
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Em 20.2.2024, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
[Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a
Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro]
,
“por ser o juízo competente para processar o Crime Organizado”
(PJe 1000236-37.2024.811.0025).

Pois bem.

A prisão preventiva da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em crimes graves - organização criminosa, tráfico de drogas, tortura [duas vítimas] e corrupção de menor -
,
atribuídos à facção denominada Comando Vermelho, no município de Juína/MT
,
cujos integrantes seriam responsáveis por aplicar “salves”
[1]
em três pessoas [vítimas Alexandre Galdino Chagas, Jose Ricardo da Rocha Barbosa e Antonio Wesley Silva Barbosa], por disputa territorial com a organização criminosa rival [“PCC”] na região (PJe 1000236-37.2024.811.0025).

A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de

envolvimento em organização criminosa [
“faccionada ao Comando Vermelho”
], composta por, pelo menos, 8 (oito) agentes denunciados nesta ação penal e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa justificam a segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator:

Min. Luiz Fux - 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1o.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -26.10.2020).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente foi indicada pela vítima [
Alexandre Galdino Chagas]
como sendo uma das pessoas que
“amarraram seus pés e mãos”
e a conduziram até a zona rural [no veículo VW Saveiro, cor branca], onde foi agredida por cerca de 3h consecutivas, a revelar maior gravidade da conduta (STJ, AgRg no RHC no 149.545/CE - Relator: Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) - 15.2.2022).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“
2. Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado ‘Tribunal do Crime’. [...] 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante.”
(AgRg no RHC n. 149.545/CE – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1] – 15.2.2022)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar, a paciente alegou ser mãe de 4 (quatro) crianças, mas sequer indicou os nomes e idades, tampouco apresentou as respectivas certidões de nascimento.

A paciente declarou, em sede policial, que 2 (dois) de seus filhos residem com a avó e os outros 2 (dois) moram com o pai,
“de modo que ela não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar”
(TJMT, HC NU 1019893-79.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022).

Não comprovada a idade das crianças, tampouco que se encontram sob a guarda e cuidados da paciente, a conversão em prisão domiciliar (TJMG, HC NU 1.0000.22.011847-5/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 23.2.2022).

Além disso,
o
“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP”
(STJ, AgRg no HC no 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Sublinhe-se julgados do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal:

“2. Na hipótese, verifica-se que prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando que as vítimas foram supostamente torturadas por 12 horas antes de serem mortas, motivados pelo fato de a recorrente supostamente integrar facção criminosa (PCC) rival daquela a que pertenciam as vítimas (Comando Vermelho). 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública, pois a periculosidade social da recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 4. Os requisitos para a concessão da prisão domiciliar não foram preenchidos, considerando que o caso envolve crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes, envolvendo facções criminosas. Assim, embora a recorrente possua filhos menores e, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, diante da expressa vedação legal, contida no inciso I do art. 318-A do CPP.”
(RHC no 140.509/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.8.2021)

“A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos.”
(TJMT, HC NU 1002952-83.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.7.2022)

Logo, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“
termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.7.2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024